Tribunal: TJMT
Processo: 1009766-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009766-64.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 352.775.801-15 (APELADO), MARIA EDILENE DE SOUSA - CPF: 396.553.341-04 (APELADO), GUSTAVO CESAR DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.161-63 (APELADO), JOAO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.041-57 (APELADO), LEO VITOR GONCALVES BENEVIDES - CPF: 051.329.271-30 (APELADO), WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), LUCAS PEDRO RODRIGUES - CPF: 072.603.201-84 (APELANTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SOBRAL SILVA - CPF: 064.714.051-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDILENE DE SOUSA - CPF: 396.553.341-04 (VÍTIMA), JOAO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.041-57 (VÍTIMA), GUSTAVO CESAR DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.161-63 (VÍTIMA), AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 352.775.801-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009766-64.2020.8.11.0006

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, LUCAS PEDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO VICIADO FEITO PELAS VÍTIMAS QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO QUE EMBASOU A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – AMBOS APREENDIDOS POUCAS HORAS DO CRIME NA POSSE DE OBJETOS ROUBADOS – VERSÃO FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E INCOERÊNCIAS NAS ESCUSAS TRAZIDAS – DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE UM DOS RÉU POR UM ADOLESCENTE INFRATOR QUE BUSCOU O VEÍCULO DAS VÍTIMAS – RÉU QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, INDICOU ONDE MORAVA O COMPARSA QUE ESTAVA COM OUTROS OBJETOS DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DA INVESTIGAÇÃO E DA PRISÃO DOS RÉUS QUE PERMITEM INFERIR CERTEZA QUANTO À RESPONSABILIDADE CRIMINAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVA ORAL QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS MOTIVOS DO CRIME – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.654/2018 – MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXTENSÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA AO OUTRO APELANTE –
RECURSO DE WELINGTON DESPROVIDO E APELO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

“O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. (...)”
(STJ, HC 598.886/SC)

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes”
(TJMT, Ap. 0007213-28.2013.8.11.0064)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG).

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas-base a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se o crime foi cometido na vigência da Lei no 13.654, de 2018, mostra-se incabível a redução do patamar de 2/3 da majorante do emprego de arma de fogo.

A fixação da pena acima de 8 (oito) anos de reclusão e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejam o regime prisional fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009766-64.2020.8.11.0006

APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, LUCAS PEDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por LUCAS PEDRO RODRIGUES e WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], às penas de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime fechado, e 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias multa, em regime fechado, respectivamente – art. 157, §2o II e 2o-A, I, do CP.

LUCAS PEDRO RODRIGUES suscita, preliminarmente, nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, haja vista que as vítimas
“afirmaram que receberam fotos dos suspeitos algemados e no camburão da polícia, antes de irem até a delegacia formalizar o reconhecimento”
. No mérito, sustenta que as provas são insuficientes para embasar a condenação, porquanto, embora tenha sido
“encontrado com uma corrente e um relógio produto do referido crime”
,
“os policiais já haviam encaminhado uma foto sua usando a corrente e indicado que este seria um dos autores do crime”
e
“as vítimas hesitam e não apresentam firmeza em sua fala quanto a sua pessoa”
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa ou culposa. Alternativamente, pede o
“afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a redução do aumento da pena na terceira fase pelo uso de arma de fogo para 1/3, bem como a exclusão do concurso formal”
e a fixação do regime semiaberto.

WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS suscita, preliminarmente, que
“o procedimento do reconhecimento não foi à forma descrita em lei, mas sim de forma a induzir as vítimas a erro”
. No mérito, alega que um dos objetos do crime, que foi encontrado em seu poder, havia sido comprado por ele pela internet, de modo que não tinha conhecimento da sua procedência ilícita, não havendo, portanto,
“comprovação de que realmente participou no crime de roubo”
. Subsidiariamente, pede a exclusão da mojorante prevista no art. 157, 2o-A, I, do CP, porquanto
“não há elemento suficiente acerca da utilização de arma de fogo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo

desprovimento do apelo de Wellington, e pelo parcial provimento do recurso interposto por Lucas, tão somente para minorar a pena basilar, mantendo-se, todavia, afastada do mínimo legal”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009766-64.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque se trata de fundamento utilizado para condenação dos apelantes.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
16 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min,
na residência particular localizada na Rua dos Jardins, n. 13, Bairro Jardim Solução, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
LUCAS PEDRO RODRIGUES e WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável L. V. G. B., subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) veículo, Volkswagen Tcross Sense TSI Ad, cor branca, ano 2020, Placa RAL9B04, 01 (uma) TV Sony, 42'', 01 (uma) TV Philips 50'', 01 (um) cordão de ouro com um pingente de pérola, 01 (uma) corrente banhada a ouro com uma medalha, 01 (uma) corrente banhada a ouro, 02 (dois) relógios, 01 (uma) aliança, 01 (um) celular Samsung Galaxy, A71, cor verde com azul e aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Augusto Cesar Ribeiro da Fonseca, Maria Edilene de Sousa, João Augusto de Sousa Fonseca e/ou Gustavo Cesar de Sousa Fonseca.

Narram os autos do caderno persecutório que, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, estando as vítimas em sua residência, foram surpreendidas pelos denunciados, um deles visto pela vítima Augusto Cesar pulando o muro do imóvel, momento em que o ofendido, estando na área externa da casa, ao visualizar tal ação, buscou refugiar-se correndo, todavia escorregou e caiu, sendo, então, alcançado e conduzido pelo agente até a cozinha.

Exsurge que, neste momento, na cozinha, a vítima Maria Edilene já havia sido rendida pelo outro roubador, que a segurava pelo pescoço. Ainda, a vítima Gustavo, percebendo que algo ocorria, também foi à cozinha, sendo ali rendida pelos denunciados, os quais conduziram as três vítimas para um quarto, perguntando “cadê o outro, cadê o outro”, em referência ao segundo filho do casal, João Augusto. (...)

Ato contínuo, após todos os membros da família terem sido conduzidos ao quarto do casal, um dos denunciados passou a vasculhar a casa e falar ao telefone com o comparsa que buscaria o veículo, enquanto o outro vigiava as vítimas com uma arma de fogo para elas apontada, revezando-se ambos em tais tarefas.

Consta que os denunciados exigiram dinheiro, joias e reviraram os guarda-roupas, indagando às vítimas se havia arma no local, bem como mencionando-lhes fatos relacionados ao cotidiano da família, ao argumento de que as vigiavam há alguns dias, dizendo-lhes “conheço vocês”, com o intuito de, assim, intimidarem-nas ainda mais.

Abstrai-se que, em dado momento,
o adolescente L. V. G. B., conforme combinado com os denunciados, foi até a mencionada residência e de lá saiu com o veículo e televisores subtraídos
,
ao passo que LUCAS e WELINGTON permaneceram no local vigiando as vítimas até aproximadamente 3 (três) horas após início da prática do delito, quando, então, após amarrá-las, disseram-lhes que iriam embora e que poderiam soltar-se após meia hora
. Na sequência, os denunciados saíram,
deixando-as amarradas e trancadas na residência,
levando consigo os demais pertences subtraídos.

Desponta que, ultrapassado o interregno de meia hora, as vítimas soltaram-se e acionaram a Polícia, iniciando-se, assim, as diligências empreendidas para localizar os autores do delito. (...)

Ainda, algumas horas depois, a vítima Gustavo, ao rastrear seu celular roubado, verificou que indicava estar em movimento no Bairro Jardim Bom Viver, informando o fato à Polícia, que,
após buscas, logrou capturar o denunciado WELINGTON em posse do celular subtraído, o qual relatou que LUCAS estaria com os demais objetos do roubo, apreendendo-se com ele um relógio e uma corrente dourada, que também foram reconhecidos pelas vítimas
(...).”

Em razão da pluralidade de réus e de recursos interpostos,
destaco, primeiramente, os elementos produzidos na instrução criminal para depois apreciar, separadamente, as pretensões recursais
.

Descrevo abaixo a prova oral produzida
em Juízo
.

O agente policial

Luiz Damião da Silva Campos, revelou que os apelantes foram presos na posse de alguns dos objetos roubados no dia seguinte ao crime. Descreveu que as vítimas indicaram que estavam rastreando o celular roubado em determinada região, próximo da rodoviária nova, oportunidade em que deslocou-se ao local indicado e abordou um veículo conduzido pelo réu WELINGTON [que estava acompanhado pelo carona João Vitor, que não tinha nenhum envolvimento], quando então, de fato, fora localizado com ele o aparelho celular de uma das vítimas. Disse que, diante do flagrante, o réu
WELINGTON, embora negasse seu envolvimento no crime, apontou que o réu LUCAS estava com outros bens das vítimas, indicando, inclusive, o endereço residencial do mesmo. Ressaltou que o réu WELINGTON disse que tinha conhecimento que o aparelho telefônico era proveniente de roubo na residência das vítimas, mas não desejou repassar
“quem tinha passado pra ele o celular”
. Relatou que, diante das informações dadas pelo réu WELINGTON, foram à residência do réu LUCAS, mas ele não estava presente, quando então foram ao seu local de trabalho e o prenderam em flagrante por estar usando uma corrente de ouro e relógio pertencentes às vítimas. Revelou que tirou foto dos objetos encontrados e a encaminhou às vítimas [via WhatsApp], as quais reconheceram tais bens. Declarou que o réu LUCAS negou qualquer envolvimento com o roubo, porém, também não informou
“quem teria passado a corrente”
. Por fim, disse que uma das
vítimas não reconheceu 100% os réus, pois estes estavam de máscara, mas, após, foi feito o procedimento de identificação pela polícia civil na delegacia.

O agente policial Mosart Domingos dos Santos afirmou que foi solicitado apenas para dar apoio na condução dos réus até o CISC. Confirmou a localização de objetos roubados na posse deles. Ressaltou que, embora não tenha conversado com os réus, ficou sabendo, por meio dos demais policiais, que eles não souberam justificar a razão de estarem na posse de tais objetos ilícitos.

A vítima Gustavo Cesar de Sousa Fonseca relatou que estava assistindo ao jogo do Santos pela Taça Libertadores da América quando, ao final do jogo, por volta das 22hs, ouviu um grito de seu genitor, e saiu do quarto para ver o que estava ocorrendo, momento em que observou seu pai vindo em direção à residência com a cabeça sangrando e uma pessoa atrás com uma arma de fogo. Disse que, seguidamente, percebeu que tinha outro indivíduo rendendo sua genitora, sendo que ele questionava onde estava seu irmão, o qual estava dentro do quarto. Relatou que, a pedido dos assaltantes, seus pais insistiram para seu irmão João Augusto abrir o quarto. Descreveu que todos foram colocados no quarto de sua genitora, e os acusados revezavam para vigiar sua família. Ressaltou que observou ainda que os assaltantes sempre estavam comunicando-se com outras pessoas que estavam fora do local. Disse que os assaltantes permaneceram na residência por um período aproximado de 3h. Aduziu que o veículo foi localizado na mesma madrugada na BR, com a televisão dentro, na posse de um indivíduo. Relatou que o seu celular foi recuperado no outro dia, com um dos suspeitos, após utilizar o rastreio pelo seu e-mail. Disse que o assaltante que foi preso com o seu celular era quem ficou mais tempo com as vítimas no quarto. Asseverou que a corrente de ouro do seu genitor foi encontrada no pescoço de um deles, no dia seguinte ao roubo. Informou que um dos assaltantes era branco e mais forte, o outro era mais moreno e magro, sendo que ambos não possuíam menos de 1,70m. Declarou que teve certeza no reconhecimento do réu WELINGTON [que era “branquinho” e mais “fortinho”] pelo fato de que ele ficou mais tempo com o rosto descoberto enquanto os vigiava no local, mas reconheceu apenas por fotografia, na delegacia.

A vítima João Augusto de Sousa Fonseca indicou que, por volta de 21/22 horas, estava em seu quarto quando percebeu uma movimentação dentro da casa, oportunidade em que trancou a porta do quarto e escondeu o aparelho celular. Disse que seu irmão começou a bater na porta pedindo para abri-la, a pedido dos assaltantes, quando então saiu do quarto. Ressaltou que os assaltantes a todo momento ameaçavam matar a todos, colocando a arma em no rosto e barriga de todos. Relatou ainda que os dois assaltantes fizeram algumas ligações, comunicando-se com outras pessoas. Detalhou que chegou a ficar pelado, a mando dos réus, que queriam ver se ele não havia escondido seu telefone nas partes íntimas. Aduziu que eles ficaram amarrado, mais ou menos, até meia noite. Ressaltou que os assaltantes já estavam vigiando residência anteriormente, conforme eles mesmos informaram no momento do crime. Descreveu que um dos assaltantes tinha pele clara, era gordo e com cerca de 1,80m a 1,90m, sendo que esse usava brinco, o outro era magro,

de pele mais escura e mais baixo, cerca de 1,70m a 1,80. Detalhou as circunstâncias da localização dos objetos em poder dos réus. Indicou que fez o reconhecimento fotográfico, tendo identificado com certeza o assaltante mais “branco, gordinho”, ao passo que o outro, o moreno, o reconheceu pelas características físicas. Asseverou que, antes de irem à delegacia, os policiais já haviam enviado fotografia [via celular] dos réus e dos objetos, perguntando se eram eles os autores do crime. Reafirmou ainda que não tinha 100% certeza quanto ao indivíduo moreno, contudo, tinha certeza em relação ao mais “gordo”. Explicou que os assaltantes entraram na casa com os rostos descobertos, sendo que somente durante a ação criminosa que um deles colocou uma “máscara de covid”, e o outro enrolou uma camiseta do seu irmão no rosto.

A vítima Augusto

Cesar Ribeiro da Fonseca relatou estava sentado na área da sua residência quando, por volta das 22hs, foi surpreendido por um elemento pulando o muro e, após ser rendido, observou que o comparsa já estava com uma arma próximo de sua esposa. Recorda-se que um assaltante era mais moreno e magro, ao passo que o outro era mais branco e “gordinho”. Indicou ainda que ficaram quase três horas sob a ameaça de arma. Relatou ter observado que chegaram outras

pessoas para levar o veículo, enquanto eram vigiados por um dos elementos. Disse ainda que os assaltantes levaram duas televisões, dinheiro, dois relógios, uma corrente e o carro. Aduziu que o carro foi encontrado no GEFRON em Porto Esperidião/MT, na mesma madrugada do crime, ao passo que alguns dos demais objetos foram recuperados pela PM, no outro dia. Ressaltou que

conseguiu ver os rostos dos assaltantes, pois, além deles chegarem “de cara limpa”, eles tiraram as máscaras em algumas oportunidades. Aduziu que ambos os réus tinham estatura média. Recordou que, na delegacia foram até um quarto onde foi feito o reconhecimento, tendo reconhecido apenas dois, dos cinco rapazes que lá estavam. Revelou que, no começo, estava em dúvida, mas após, ao olhar melhor o porte físico e a feição deles, teve certeza que eram os réus os autores do crime. Declarou que o crime foi premeditado, pois os réus teriam dito que estavam a alguns dias nas proximidades observando eles. Indicou que, em razão do trauma sofrido e medo, a família teve que se mudar do local. Disse que os policiais mostraram fotos dos indivíduos que foram presos, sendo que um deles, inclusive, estava com a sua corrente no pescoço.

A vítima Maria Edilene de Sousa descreveu as circunstâncias do mesmo modo que seus familiares. Afirmou que os réus estavam há dias circulando pelas redondezas, pois possuíam várias informações das vítimas. Relatou que sempre um dos assaltantes ficava no quarto vigiando, enquanto o outro fazia a ronda pela residência, sendo que, em determinado momento, um dos réus entregou o veículo no portão a terceira pessoa. Ressaltou que o tempo todo sofreram terror psicológico e foram ameaçados, até que, por volta da meia noite, foram amarrados e os réus saíram do local. Declarou que viu dois assaltantes na residência, o mais branco com ‘máscara de covid’ e o outro, moreno, enrolou uma camiseta de seu filho no rosto. Ressaltou que tem quase 100% de certeza que os réus são os assaltantes, um mais branco, mais forte, não chegava a ser gordo, não muito alto, estava vestido com camiseta cor de rosa e calça jeans, ‘bem gasta’, e boné, o outro era mais moreno e magro. Indicou que recebeu dos policiais fotos no celular dos objetos subtraídos e dos réus também, questionando se conheciam alguns dos presos, mas o reconhecimento só efetivou na delegacia. Ressaltou que na delegacia
tinham cinco para reconhecer.

O réu WELINGTON

afirmou que estava na residência de sua sogra no momento do assalto e que não tem nada a ver com os fatos. Recorda-se que por volta das 22/23 horas, do dia 16.12.2020, apareceu um anúncio na internet de que estavam vendendo um celular A71, por R$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais), oportunidade em que ligou para a pessoa do anúncio e transacionou com essa pessoa, que pegaria o celular pela manhã no outro dia. Indicou ainda que o vendedor se chamava Emerson Hilário, tendo ido buscar o celular com ele no Bairro Jardim Primavera, Rua das Rosas, por volta das 9/10 horas do dia
17.12.2020
. Aduziu ainda que o apelido do vendedor do celular era “Xereta”, sendo que somente ficou sabendo do nome e apelido quando foi buscar o celular. Revelou que, no caminho de volta para sua casa, encontrou um amigo [João Victor] e lhe ofereceu carona, quando foram abordados pelos policiais, os quais lhe perguntaram sobre o celular roubado, tendo respondido que havia acabado de comprá-lo, tendo indicado o local, contudo os policiais não quiseram ir ao local. Disse ainda que na delegacia não falou o nome do vendedor, apenas o apelido. Relatou que foi ouvido com a sua advogada na delegacia de polícia, mas apenas falou para sua esposa sobre ir atrás de “Xereta”. Declarou que não sabia que o celular era objeto de crime anterior, só ficou sabendo no momento da abordagem policial. Negou conhecer o réu, não sabendo como os policiais encontraram o mesmo. Disse que não usa brincos, nem tem furo na orelha, e é uma pessoa magra. Disse que os policiais mandaram fotos deles para as vítimas. Ressaltou que, quando do seu reconhecimento na delegacia, foi reconhecido dentro de uma sala com dois policiais, com máscara da polícia civil e com pistola, não haveria como a vítima reconhecer outra pessoa, senão eles. Disse que os policiais forçaram as vítimas ao reconhecimento.

A sogra do réu WELINGTON, Justina Paravá, disse que seu genro estava em sua residência tomando “tereré”, sendo que permaneceu no local das 20h até umas 23h45min, quando foi embora dormir. Relatou que seu genro, na mesma noite, teria lhe contado que estava negociando um celular pelo facebook, com uma pessoa chamada “Xereta”.

A esposa do réu WELINGTON, Alessandra, disse que é casada com ele há dois anos e três meses, sendo que depois do casamento ele não se envolveu com crimes. Revelou que, no dia
16.12.2020
, estavam na casa de sua genitora tomando “tereré” e sabe que seu esposo estava negociando um celular pelo facebook, entre 18h até aproximadamente 20:00h, período em que permaneceram no local –
“
[Quando que ele comprou esse celular?] Foi na base que a gente tava lá, das seis até oito e pouco, que ele tava negociando no dia 16]”
–. Disse que seu esposo comprou o celular, pelo facebook, para buscar no outro dia pela manhã. Asseverou que no dia dos fatos seu esposo estava com barba.

O réu LUCAS declarou que, por volta das 22/22:30 horas, quando estava na casa da sua sogra, observou que havia um anúncio de uma corrente e um relógio no facebook, com um preço barato, ocasião em que efetuou a compra de forma online, mas foi buscá-los apenas no outro dia, no horário de almoço de seu serviço, não sabendo informar quem seria o vendedor. Relatou que, logo após as negociações pela internet, seu genitor ligou e ele foi embora para sua residência, por volta das 23hs. Esclareceu que tem uma página do facebook, chamada compras e venda, grupos privados e públicos que ficam mostrando coisas para a venda. Descreveu que pagou os bens com dinheiro [R$ 450,00] e pegou com uma pessoa, próximo a seu serviço. Relatou que voltou ao serviço após o almoço usando a corrente, oportunidade em que chegaram os policiais e eles lhe prenderam, sendo que foram até a sua residência e encontraram o relógio. Disse que os policiais enviaram fotografias dele e dos objetos às vítimas. Negou conhecer o réu WELINGTON.

A namorada do réu LUCAS, Ana Ludimila Leite de Oliveira, indicou que ele estava na sua residência no dia 16.12.2020, onde estavam tomando “tereré”, sendo que, por volta das 22h, 22h30min, ele foi embora após ligação de seu genitor. Disse que seu namorado, naquela noite, comentou que estava querendo fazer uma compra pelo facebook, de umas joias, que estavam baratas. Disse que não se recorda qual era o dia da semana, apenas que era dia 16.

A sogra do réu LUCAS, Maiza José Ramos Leite, asseverou que ele estava em sua residência tomando “tereré”, no dia 16.12, não se recordando que dia era da semana. Disse que ele ficou no local até umas 22hs ou 22h30. Disse que não se recordava se ele iria comprar algo no facebook. Esclareceu que, nesse dia, quando seu genro chegou, apenas deu boa noite a ele e foi para dentro de casa, não dizendo se viu ele indo embora.

A testemunha de defesa Evania Poquivic revelou que, no dia 16, por volta das 21h, viu o réu LUCAS na residência da Ludmilla, pois passou no local para dar boa noite. Recordou que LUCAS e a namorada estavam em uma varanda, sendo que a residência é de cerca de balaústre e dá para ver a área.

O genitor do réu LUCAS, Sidinei Pedro Rodrigues, revelou que, nesse dia, ligou para ele, por volta das 22h, pedindo para voltar logo para casa, sendo que ele chegou por volta das 23h. Aduziu que seu filho sempre foi trabalhador, estudioso e respeitoso e nunca deu trabalho, sempre teve seu dinheiro próprio. Disse que não sabia precisar quando seu filho comprou os bens encontrados consigo.

No mesmo sentido foi o depoimento da genitora de LUCAS, Sonia Valeria Rodrigues.

O adolescente Leo Vitor Gonçalves Benevides – q
ue foi encontrado na posse do veículo das vítimas em Porto Esperidião
– disse que recebeu a ligação de um amigo chamado Gustavo, solicitando que fosse levar um veículo em Porto Esperidião/MT. Tendo aceitado o pedido, foi buscar tal veículo em determinado endereço [residência das vítimas], entretanto, não sabia se tratar de crime de roubo. Relatou que foi até o local de moto-táxi, tocou a campainha e da casa saiu um rapaz com a chave, quando então pegou o veículo e foi para Porto Esperidião. Descreveu que o rapaz que lhe entregou as chaves do carro era uma pessoa branca, meio gordinho, com barba, não possuía brinco. Negou conhecer a pessoa que lhe entregou o veículo.

Desse contexto fático, extrai-se que, na manhã seguinte ao roubo [ocorrido entre 22hs às 00:00hs], os agentes policiais, possuindo o rastreio do celular de uma das vítimas, abordaram o veículo conduzido pelo apelante WELINGTON, em via pública, e encontraram em poder dele o referido aparelho celular, oportunidade em que ele [embora negasse a autoria] apontou que o réu LUCAS também estaria com outros objetos do roubo, indicando, inclusive, o endereço da residência de LUCAS. Com essas informações, os agentes policiais foram tanto na residência quanto no local de trabalho de LUCAS, localizando também com ele outros objetos das vítimas [uma corrente e um relógio], conforme apontou o réu WELINGTON.

Diante disso, os agentes policiais enviaram fotos dos réus e dos objetos apreendidos para as vítimas [via WhatsApp], perguntando se as mesmas os reconheciam como sendo os autores do roubo, sendo que, em razão da reposta positiva, encaminharam os réus para formalização do reconhecimento na delegacia, ocasião em que as vítimas ratificaram a identificação deles [após eles serem colocados ao lado de mais 3 pessoas].

Como se vê, não há dúvidas que o reconhecimento efetivado em sede extrajudicial e confirmado em Juízo pelo teor dos depoimentos das vítimas, não seguiu as prescrições legais assentadas na legislação processual.

Sabe-se que a Sexta Turma do STJ, após o julgamento do
Habeas Corpus
no 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 18.12.2020), com o intuito de evitar condenações injustas lastreadas por reconhecimentos defectivos/errôneos, passou a compreender que a inobservância das disposições do art. 226 do CPP não se tratava de mera irregularidade, mas de formalidades que devem ser estritamente observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático: a) o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; b) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; c) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e d) o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento de pessoa, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
no 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.5.2021).

No mesmo sentido tem decido esta Câmara Criminal:

Ap. 0002594-26.2018.8.11.0017, Paulo da Cunha, 04/02/2022;

Ap. 0004694-07.2018.8.11.0064, minha relatoria, 08/10/202.

Não obstante, o aresto paradigmático do STJ (598.886/SC) ressalvou a possibilidade de o ato de reconhecimento ser corroborado por outros elementos de convicção, que, por si mesmos, conduzam ao convencimento do julgador quanto à autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho da ementa:

“O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação,
ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. (...)”
(STJ, HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.12.2020)

É exatamente o caso dos autos, haja vista que o caminho percorrido até a descoberta da autoria está consubstanciado por diversos elementos, que conduziram à identificação dos apelantes, e, conquanto os preceitos legais atinentes ao reconhecimento não tenham sido observados, pode-se conceber que a identificação deles pelas vítimas não é o único elemento que embasou a condenação.

Do conjunto probatório observa-se que, para além do reconhecimento operado pelas vítimas, subsistem elementos circunstanciais da investigação e da prisão dos réus, que, se somados às contradições e incoerências nas escusas trazidas, permitem inferir certeza quanto à responsabilidade criminal a eles atribuída.

Em que pese a negativa de autoria, os depoimentos dos réus apresentaram várias contradições, em relato inverossímil acerca do motivo pelo qual parte dos objetos ilícitos foram com eles localizados poucas horas após o roubo.

São fatos incontroversos que os apelantes foram presos na posse de parte dos objetos roubados – aproximadamente 15hs após o crime – [WELIGTON com o celular; LUCAS com a corrente e o relógio].

Ocorre que os réus não comprovaram a origem dos bens ou de quem os teria adquirido, limitando-se a apresentarem versões fantasiosas e contraditórias.

Ambos os apelantes [que, segundo eles, sequer se conheciam] apresentaram –
curiosamente
– a mesma versão de que, no dia
16.12.2020
[data do roubo], estavam nas residências das suas sogras tomando “tereré” quando,
por volta das 22hs
, compraram os supracitados objetos no sistema de “marketplace” do facebook, local onde qualquer pessoa pode promover o anúncio de venda, aluguel ou troca de bens.

Entretanto, ambos não comprovaram suas alegações, sendo certo que bastava eles repassarem suas senhas aos advogados ou familiares para que fosse efetuado “print screen” da tela contento tais conversas e juntá-las aos autos, tendo em vista que as conversas realizadas na referida rede social ficam armazenadas [inclusive com indicação de data e horário], o que evidencia
que a versão apresentada na verdade se trata de uma tentativa de esquivar das imputações a eles atribuídas.

Deste modo, malgrado os apelantes pudessem solicitar a qualquer pessoa que entrasse em suas redes sociais e localizassem o referido histórico para anexá-lo ao processo e comprovar a suposta compra realizada, não juntaram aos autos qualquer documento probatório,
ônus que lhes incumbia, pois é dever da parte comprovar o que alega [conforme preceitua o art. 156 do CPP].

De mais a mais, não se mostra plausível que os réus negociaram e compraram objetos que ainda sequer haviam sido roubados – inclusive saído da vigilância das vítimas –, tendo vista que, conforme a prova oral, o roubo ocorreu por volta das 22hs, até aproximadamente 00:00hs, ao passo que os réus disseram que as compras foram efetivas por volta das 22hs.

Igualmente não se mostra crível que os assaltantes estivessem, durante a ação criminosa [rendendo quatro vítimas, com uso de arma de fogo, amarrando-as, revirando o local, entregando carro para terceiros], anunciando objetos das vítimas na internet e negociando com os réus.

Outro ponto importante é que os réus nada informaram aos agentes policiais [no momento das suas abordagens] sobre de quem e onde haviam supostamente adquiridos tais objetos roubados, limitando a levantarem essa versão somente na delegacia, quando já estavam na presença de seus advogados.

Cabe mencionar que os agentes policiais asseveram que, no momento da abordagem, o réu WELINGTON disse que sabia que o celular era produto de roubo e que estava tentando desbloquear o aparelho com a ajuda de João Vitor, além de ter apontado que os demais objetos estariam com LUCAS, indicando o endereço onde este poderia ser encontrado.

Outrossim, embora os reconhecimentos tenham sido viciados, as vítimas foram unânimes na afirmação de que os assaltantes chegaram de “cara limpa” e somente após rendê-las foi que colocaram máscaras, tendo elas, inclusive, individualizado que “o branquinho, mais “gordinho” [características do réu Welington], colocou “máscara de covid”, ao passo que “o moreno, magrinho” [características do réu LUCAS], se utilizou de uma camiseta de uma das vítimas para cobrir parcialmente o rosto.

Somado a isso, as declarações judiciais do adolescente Leo Vitor Gonçalves Benevides – responsável pelo transporte do veículo das vítimas até Porto Esperidião/MT –
comprovam, sem sombra de dúvidas, a presença do réu WELIGTON na residência das vítimas
, na medida em que descreveu que, ao chegar no local para buscar o automóvel, foi atendido por um rapaz “branco, meio gordinho, com barba”,
sendo estas as mesmas características do réu WELINGTON quando da sua prisão no dia seguinte ao roubo [conforme se verifica da fotográfica de ID. 01490473], a afastar qualquer dúvida sobre a sua identificação
.

Não bastasse, a esposa de WELINGTON confirmou que, naquela data, ele estava de barba.

Anoto que, conforme a fotografia tirada do réu WELINGTON no dia da sua prisão [ID. 01490473], a barba dele era apenas na região do queixo.

Em relação ao réu LUCAS, certo é que, além dele ter sido preso na posse de objetos das vítimas e não apresentar qualquer justificativa plausível, a sua rápida localização [pelos policiais] foi decorrente da indicação do réu WELINGTON [feita no momento da prisão em flagrante].

Outrossim, há ainda contradições e omissões entre os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos réus sobre as supostas compras dos objetos pela internet.

Explico. O réu LUCAS, na fase extrajudicial [na presença de advogado], disse que os bens [comprados por R$ 800,00] foram entregues pelo vendedor na mesma noite da negociação, no dia
16.12.2020
, por volta da 00:00hs, ao passo que, em Juízo, declarou que as negociações foram feitas na noite do dia
16.12.2020
[por volta das 22hs] e os objetos [pelo valor de R$ 450,00] foram entregues no dia seguinte, em
17.12.2020
, no horário de almoço, versão esta totalmente divergente da prestada perante à autoridade policial.

Por sua vez, o réu WELIGTON, na fase do inquérito [na presença de advogado], aduziu que comprou o aparelho celular
“pelo valor de R$ 450,00 de um rapaz conhecido por XERETA”
, ao que, em Juízo, acrescentou que foi buscar o celular no endereço
“Bairro Jardim Primavera, Rua das Rosas”
, com a pessoa chamada
“Emerson Hilário”
, conhecido como
“Xereta”
, ou seja, se à época do seu depoimento extrajudicial detinha conhecimento do endereço e nome da pessoa que lhe “vendeu” os objetos ilícitos, poderia a sua Defesa [que o acompanhava na delegacia] ter promovido os atos necessários a comprovação do alegado.

Malgrado os apelantes tenham indicados supostos álibis para tentar comprovar as versões fantasiosas por eles narradas [no sentido de que ambos estavam na casa de suas sogras no momento da ocorrência do delito], infere-se que os depoimentos dos informantes [parentes e pessoas próximas] não se mostram críveis ou merecem guarida, porquanto evidenciada a parcialidade das declarações em questão.

Embora a esposa e sogra do réu WELINTON – Alessandra e Justina – tenham tentado confirmar o álibi dele no sentido que estava na casa sogra no dia
16.12.2020
, até 23:45h, suas declarações confrontam com a própria versão dele, de modo que devem ainda mais serem examinadas com cautelas.

O apelante WELIGTON disse que somente tomou conhecimento que o vendedor se chamava “Xereta” quando foi buscar o celular no dia seguinte, em
17.12.2020
, ao passo que a sua sogra afirmou que ele já teria lhe falado, na noite anterior à prisão [
16.12.2020
], que estava negociando um celular com o “Xereta”.
Lado outro
, a sua esposa, embora tenha
inicialmente
dito que eles ficaram na casa da sua mãe até 23:45h, relatou também [ainda no mesmo depoimento] que eles permaneceram no local até aproximadamente 20:00hs –
“[Quando que ele comprou esse celular?] Foi na base que
a gente tava lá
,
das seis até oito e pouco
, que ele tava negociando no dia 16]”
–, o que desconstitui totalmente o álibi levantado.

Por outro lado, em que pese a indicação dos informantes – namorada, sogra e genitores – de que o réu LUCAS estivesse na residência da sogra no dia e horário dos fatos e que chegou na casa dos seus pais por voltas das 23hs, entendo que os referidos depoimentos também devem ser analisados com cautela, pois prestados sem compromisso legal, possuindo certa fragilidade, sobretudo ao se considerar a falta de comprovação da origem dos objetos encontrados na posse do réu LUCAS.

Ademais,
a sogra do réu LUCAS disse que, quando viu ele em sua residência, apenas deu “boa noite” [quando ele chegou] e, logo em seguida, entrou para realizar seus afazeres, indicando que não houve vigilância em relação a ele para se afirmar, sem sombra de dúvidas, o horário da saída dele do local.

De mais a mais, a namorada e sogra do réu LUCAS disseram [insistentemente] que ele estava em na casa delas no dia
16.12.2020
, contudo não sabiam sequer indicar o dia da semana
[que era quarta-feira]
e os horários específicos em que ele esteve no local.

A falta de precisão das informantes sobre os horários e o dia da semana gera incerteza sobre a veracidade das suas informações, porquanto, entranhadamente, recordam-se do dia exato do mês, e não o dia da semana, que costumeiramente é mais fácil de ser lembrado.

A única testemunha que possuía o compromisso legal, Ana Ludmilla, revelou que, naquele dia, viu o réu LUCAS na frente da casa da namorada, por volta das 21hs, de modo que não se pode assegurar que ele lá estava quando da ocorrência do roubo [que iniciou por volta das 22hs].

O fato de LUCAS ter recebido uma ligação do seu genitor, por volta das 22hs, por si só, não comprova que ele não estava na residência das vítimas, haja vista que ele poderia ter atendido o telefone enquanto estava praticando o roubo, notadamente quando existem relatos das vítimas no sentido de que os assaltantes se comunicavam, por telefone, com outras pessoas
.

Ademais, os celulares dos réus [como de todos] possuem rastreamento de GPS, o que poderia, mediante simples solicitação pela Defesa, demonstrar que eles não estavam na residência das vítimas no dia e horário dos fatos. Além disso, as localizações poderiam ainda ser obtidas mediante requisição das ERBS junto às empresas de telefonias, aptas a demonstrar que eles não estavam no local do roubo, ou que, de fato, estiveram nas casas das suas sogras.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

Com efeito, não se mostra possível acolher as pretensões absolutórias e desclassificatória.

Trago à colação os seguintes arestos deste Tribunal:

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes”
(AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021)

“A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo perpetrado contra as vítimas.”
(AP 0009953-05.2019.8.11.0013, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/11/2021)

No tocante à majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, as vítimas foram categóricas ao relatar que a ação criminosa foi cometida mediante emprego de arma de fogo.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, A, I, do CP, deve ser conservada.

Passo à análise da dosimetria do réu LUCAS [objeto do recurso].

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime [dando 4 meses para cada circunstância judicial]:

“(...) a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado, eis que os réus premeditaram suas condutas, efetivado certa vigilância sobre a residência das vítimas, o que ficou demonstrado até pelo fato de que tinham conhecimento da encomenda de um bolo por parte de Maria Edilene de Sousa para dia posterior. (...).

Os
motivos do crime
não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta (...).

O fato praticado causou
graves consequências
, uma vez que o trauma sofrido resultou inclusive na mudança de endereço pela família vitimada nos autos, conforme relatado por Augusto Cesar Ribeiro da Fonseca.”

Dentre essas circunstâncias judiciais, apenas a fundamentação empregada para negativar os motivos do crime se apresentou inidônea, merecendo a sua exclusão.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que
"a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base
[...]” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).”
(AP 1004432-44.2020.8.11.0040, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 15/02/2022)

“As consequências do crime ressaltadas na sentença
, por si sós, são aptas a justificar o aumento da pena na primeira fase (06 meses),
uma vez que ficou consubstanciado que após o crime, a vítima passou a viver amedrontada, tanto que mudou de endereço
.”
(N.U 0008119-44.2012.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 11/11/2013)

“
A circunstância judicial relativa aos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal
, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda,
como (...) do “ganho fácil de dinheiro” em delitos patrimoniais
.”
(N.U 0016453-05.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 20/06/2017)

Assim sendo, mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena para o mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, existindo as causas de aumento mantenho a fração legal de 2/3 (dois terços), para aplicar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ressalto que o crime foi cometido em
16.12.2020
, ou seja, quando já vigorava a Lei no 13.654, de 2018, que alterou a fração da majorante do emprego de arma de fogo para 2/3 (dois terços), razão pela qual mostra-se inadmissível qualquer alteração desse patamar.

Ainda na terceira fase, o magistrado singular elegeu o patamar
de 1/4 (um quatro) para o concurso formal, porquanto a ação criminosa atingiu o patrimônio das 4 (quatro) vítimas.

Desse modo, sopesando que a supracitada fração foi eleita nos termos do Enunciado Criminal 35 deste Tribunal, torno a pena definitiva em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, mantenho o regime prisional fechado, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Passo à análise da dosimetria do réu WELINGTON, de ofício.

Na primeira fase, sopesando que o magistrado
a quo
empregou os mesmos fundamentos nas dosimetrias dos réus, utilizo-me das motivações acima para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reduzo a reprimenda para o mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, existindo as causas de aumento mantenho a fração legal de 2/3 (dois terços), para aplicar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, o juiz da causa adotou a fração de
1/4 (um quatro) para o concurso formal, haja vista que a ação criminosa atingiu o patrimônio das 4 (quatro) vítimas.

Logo, considerando que tal parâmetro foi eleito nos termos do Enunciado Criminal 35 deste Tribunal, torno a pena definitiva em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, conservo o regime prisional fechado, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
LUCAS PEDRO RODRIGUES para readequar a sua pena para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime fechado;

2)
DESPROVEJO
o apelado de
WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a sua pena para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, conservado o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022